Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-24.2018.8.26.0144
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Redução permanente da capacidade laborativa - Restabelecimento de benefício por incapacidade devido.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de mora – 0,5% ao

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Redução permanente da capacidade laborativa - Restabelecimento de benefício por incapacidade devido.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000911-24.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PAULO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Dertam parcial
provimento à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000911-24.2018.8.26.0144 -Voto no 29.759
2
Voto no 29.759
Apelação no 1000911-24.2018.8.26.0144
Origem: Vara Única da Comarca de Conchal
Recorrente: Juízo Ex Offício
Partes: Paulo Lopes e Instituto Nacional do Seguro Social
Acidente do trabalho
Lei no 8.213/91
Acidente típico

Redução permanente da capacidade laborativa - Restabelecimento
de benefício por incapacidade devido.
Correção monetária
Débitos em atraso do INSS IGP-DI
(maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
Juros de mora 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao
mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Vistos.
Paulo Lopes, soldador, propôs ação acidentária contra o INSS, com base na Lei
no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa em razão de sequelas no
membro inferior esquerdo, pedindo o restabelecimento da aposentadoria por invalidez
acidentária indevidamente cessada, ou que seja deferido o benefício cabível.
A demanda foi julgada procedente, condenada a autarquia ao pagamento de
auxílio-acidente a partir da cessação da aposentadoria por invalidez acidentária.
Com previsão de remessa necessária.
Deixam de recorrer as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000911-24.2018.8.26.0144 -Voto no 29.759
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 108/121) concluiu pela redução
permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesões no membro inferior
esquerdo.
O nexo causal é incontroverso, pois trata-se de restabelecimento de benefício
acidentário, de forma que o requisito foi administrativamente reconhecido.
A ausência de insurgência das partes dá a medida da procedência da demanda.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente deverá ser colocado em manutenção a partir da cessação da
aposentadoria por invalidez, (9/4/2018 fls. 13) devendo haver compensação de valores
pagos com os devidos em decorrência do aqui decido.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Os juros
moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000911-24.2018.8.26.0144 -Voto no 29.759
4
de maneira decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
Diante do exposto, dou parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator